Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. Cabível reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal, nos termos do art. 988 do CPC.
2. Havendo o juízo singular cumprido estritamente o determinado pela decisão de antecipação de tutela recursal, precípuo o indeferimento de plano da reclamação, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, ante sua manifesta inadmissibilidade.
3. Agravo interno conhecido e improvido.